Tribunal: TCU
Processo: 033.903/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli, solidariamente com o Sr. Celio Evangelista Salgado, o Sr. Ricardo Martins Lobao Barbosa e a Sra. Sirley Pedro Ferreira Evangelista, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Sirley Pedro Ferreira Evangelista (CPF: XXX.202.951-XX) ; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli (CNPJ: 10.697.409/0001-62) e dos Srs. Celio Evangelista Salgado (CPF: XXX.574.231-XX) e Ricardo Martins Lobão Barbosa (CPF: XXX.336.016-XX) , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no item 9.2, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.3.1. responsáveis solidários W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli (CNPJ: 10.697.409/0001-62) e Celio Evangelista Salgado (CPF: XXX.574.231-XX) : DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/12/2013 100,20 07/02/2014 201,60 31/03/2014 218,40 16/04/2014 280,80 30/05/2014 316,80 02/06/2014 462,40 04/07/2014 279,20 31/07/2014 299,20 09/09/2014 411,60 09/09/2014 26,73 02/10/2014 282,90 03/10/2014 106,92 03/11/2014 53,46 03/11/2014 389,40 9.3.2. responsáveis solidários W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli (CNPJ: 10.697.409/0001-62) e Ricardo Martins Lobão Barbosa (CPF: XXX.336.016-XX) : DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/11/2014 214,80 28/11/2014 26,73 14/01/2015 78,00 14/01/2015 20.753,00 14/01/2015 4.353,96 09/02/2015 24.221,35 09/02/2015 4.979,39 09/02/2015 69,12 03/03/2015 4.979,39 03/03/2015 69,12 03/03/2015 24.502,70 22/05/2015 20.909,25 22/05/2015 4.450,18 22/05/2015 69,12 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial W Pharma Remédios Populares do Brasil Eireli (CNPJ: 10.697.409/0001-62) e ao Srs. Celio Evangelista Salgado (CPF: XXX.574.231-XX) e Ricardo Martins Lobão Barbosa (CPF: XXX.336.016-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores respectivos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.